Tribunal: STF
Processo: ADI 7081
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. LEIS ESTADUAIS 7.146/1992 E 11.370/2009, DO ESTADO DA BAHIA. LEI FEDERAL 12.030/2009. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA DE ASCENSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ADI PARA INVIABILIZAR APROVAÇÃO DE PROJETOS DE LEI. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A reestruturação de cargos não configura ascensão funcional, e portanto não viola o princípio do concurso público, quando realizada de acordo com os requisitos da uniformidade das atribuições, igualdade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo, e identidade remuneratória entre o cargo extinto e o cargo criado. Precedentes.



    2. A ação direta de inconstitucionalidade é instrumento de controle repressivo, não preventivo, razão pela qual não pode ser utilizada para inviabilizar a aprovação de projetos de lei, pois tal prática, além de estar em desacordo com a sua função, viola o princípio da separação de poderes. 



    3. Pedido julgado improcedente.